Tribunal: TJMT
Processo: 1012472-33.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012472-33.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[VITOR LIMA DE ARRUDA - CPF: 877.177.861-68 (ADVOGADO), CLARIZINHO NASCIMENTO CAMPOS - CPF: 420.254.191-04 (AGRAVANTE), CALINA TOUR TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 39.491.950/0001-00 (AGRAVANTE), ROBSON ALENCAR MACHADO - CPF: 036.544.241-04 (AGRAVADO), MARTA SEBASTIANA DE OLIVEIRA - CPF: 481.809.471-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA -

TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – COLISÃO TRASEIRA – CULPA DOS REQUERIDOS PRESUMIDA – FORNECIMENTO DE VEÍCULO PARA O AUTOR ATÉ O FINAL DA AÇÃO – REQUISITOS DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Segundo o art. 29, II,
Código de Trânsito Brasileiro, o condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas.

Se as informações que constam dos autos, especialmente o boletim de ocorrência (ID no 117589895), atestam que as partes trafegam na Av. Miguel Sutil, ocasião em que o autor/agravado parou seu veículo na mudança de semáforo para travessia de pedestre e o veículo dos requeridos/agravantes veio a colidir na sua traseira, lançando-o à frente, no que acabou chocando em uma árvore no calçamento do lado direito da via, constata-se a presença da probabilidade do direito do agravado, na medida em que demonstrou a colisão na traseira de seu veículo pelos agravantes, o que faz presumir a culpa dos requeridos/agravantes.

Por sua vez, o perigo de dano está presente, pela necessidade de utilização do veículo pela família da parte autora.

Por esta razão, preenchidos os requisitos legais para a manutenção da decisão que concedeu a liminar determinando aos requeridos, em até 10 (dez) dias, forneça e custeie um veículo ao autor até o julgamento final da lide.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
CLARIZINHO NASCIMENTO CAMPOS e CALINA TOUR TRANSPORTE LTDA
contra a decisão proferida na
Ação Indenizatória com Pedido de Tutela de Urgência no 1017184-40.2023.8.11.0041
proposta por
ROBSON ALENCAR MACHADO,
que deferiu a tutela de urgência a fim de determinar que o requerido, em até dez dias, forneça e custeie um veículo ao autor até o julgamento da lide.

Alegam os recorrentes, em suma, que no dia 19/03/2023 houve um acidente de trânsito e no boletim de ocorrência ficou constatado que o veículo V1/Fiat Siena, na intenção de parar, veio a colidir com o Veículo V2/VW NEOBUS THUNDER.

Aduz que sem analisar o acidente, o requerido/agravante entrou em contato com o autor buscando uma composição amigável, inclusive foi a bancos buscar financiamentos, mas todos os pedidos foram rejeitados.

Assevera que passou a ser pressionado pelo agravado e sua advogada a pagar o valor de R$ 40.000,00, alegando que o carro deu perda total, assim chegaram a um acordo prévio, no valor de R$ 30.000,00 em 15 vezes de R$ 20.000,00, contudo, durante a semana o agravado passou a pressionar o agravante a pagar até o dia 06/05/2023 em um sábado, mas o requerido estava em viagem e não tinha o dinheiro.

Afirma a ilegitimidade ativa do agravado, uma vez que não é proprietário do veículo, bem como não há provas da existência de filhos, nem de que estudam.

Com essas considerações, pede a concessão do efeito suspensivo ao recurso e ao final pugna pelo provimento do recurso e a reforma da decisão recorrida.

A liminar foi indeferida no ID no 170425153.

O agravante opôs embargos de declaração contra a decisão que indeferiu a liminar recursal (ID no 170536152).

Sem informações do juízo
a quo
.

Sem contrarrazões.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Denota-se dos autos que
ROBSON ALENCAR MACHADO
ajuizou a
Ação Indenizatória com Pedido de Tutela de Urgência no 1017184-40.2023.8.11.0041
em face de
CLARIZINHO NASCIMENTO CAMPOS e CALINA TOUR TRANSPORTE LTDA.

Sustentou que no dia 19/03/2023, por volta da 06:30 da manhã, o autor conduzia um FIAT SIENA PLACA OBS 0419, ano 2013/2014, com intuito de chegar ao hospital para visitar um ente querido, e quando parou na mudança de semáforo para travessia de pedestre, o veículo VW NEOBUS THUNDR 2004, tipo ÔNIBUS placa DBL não obedecendo o sinal de PARE veio a colidir na sua traseira, lançando-o à frente, no que acabou chocando em uma árvore no calçamento do lado direito da via.

Aduziu que por consequência da batida, o autor e sua família (esposa e as duas filhas), sofreram lesões corporais, sendo socorridas pelo SAMU e encaminhadas para o Hospital Municipal de Cuiabá/MT.

Alegou que no momento do acidente, o requerido afirmou que iria arcar com todas as despesas, inclusive o dano material, pois afirmou que seu veículo era segurado.

Narrou que, porém, depois em conversas pelo whastapp, o requerido começou com alegação que o seguro que ele teria seria só para terceiro, sendo que em momento algum teve a intenção de resolver o problema a que deu causa, pois conforme um dos áudios, o requerido afirma que não irá arcar com as despesas, e caso o autor quisesse fosse procurar a justiça.

Declarou que não obstante aos ferimentos que lhe causaram dor, gastos e transtornos, o autor arcou sozinho com todas as despesas médicas, por um acidente ao qual não deu causa.

Relatou que diante da imprudência e desídia da requerida na tentativa de eximir-se da responsabilidade que detém, não restou alternativa ao autor senão socorrer-se ao judiciário.

Pediu a concessão da tutela de urgência para determinar que o requerido disponibilize um veículo, às suas expensas ao autor até o final da presente demanda com a devida indenização paga, sob pena de multa diária a ser arbitrada por este juízo.

Ao analisar os autos, o i. juiz singular Dr. Ramon Fagundes Botelho deferiu o pedido, conforme já relatado.

Contra a referida decisão, os requeridos interpuseram o presente recurso.

Pois bem
.

Com efeito, a tutela provisória de urgência depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do CPC/15,
in verbis
:

“
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Dispõe o artigo 29 do Código de Trânsito Brasileiro:

“Art. 29. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas:

(...)

II – o condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas;”

No caso, as informações que constam dos autos, especialmente o boletim de ocorrência (ID no 117589895), atestam que as partes trafegam na Av. Miguel Sutil, ocasião em que o autor/agravado parou seu veículo na
mudança de semáforo para travessia de pedestre e o veículo dos requeridos/agravantes veio a colidir na sua traseira, lançando-o à frente, no que acabou chocando em uma árvore no calçamento do lado direito da via.

Portanto, está presente a probabilidade do direito do agravado, na medida em que demonstrou a colisão na traseira de seu veículo pelos agravantes, o que faz presumir a culpa dos requeridos/agravantes.

Ademais, constata-se, ainda, que em decorrência do acidente as
lesões corporais foram sofridas pelo agravado, esposa e filha, conforme fotos juntadas no ID no 117596901.

A corroborar, foi juntado a filmagem do momento do acidente (ID no 117596894), fotografia do veículo (ID no 117596900) e áudios das partes em que o requerido afirma que vai alugar um veículo para o autor/agravado (ID no 117596905) e, posteriormente áudio dizendo para o autor/agravado entrar com ação judicial (ID no 117596908).

Outrossim, o perigo de dano está presente, na medida em que toda a família se utiliza do veículo.

Por esta razão, preenchidos os requisitos legais para a manutenção da decisão que concedeu a liminar determinando aos requeridos, em até 10 (dez) dias, forneça e custeie um veículo ao autor até o julgamento final da lide.

Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA DECORRENTE DE ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO – FORNECIMENTO DE VEÍCULO RESERVA – VEÍCULO CONDUZIDO POR TERCEIROS – IRRELEVÂNCIA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE O CAUSADOR DO ACIDENTE E O PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO – PRECEDENTES - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Apesar do esforço argumentativo do agravante, não se verifica, no atual estágio da lide, prova capaz de afastar a obrigação que lhe foi imposta, atinente ao aluguel de um veículo para substituir o veículo dos autores, que teve perda total em acidente de trânsito causado por terceiro que estava conduzindo veículo de sua propriedade, ante a existência de responsabilidade solidária entre o causador do sinistro e o proprietário do veículo.

(TJ-MT 10190412120218110000 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 26/01/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/01/2022) destaquei

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ALEGADA ILEGITIMIDADE PASSIVA DA RECORRENTE. REJEIÇÃO. SOLIDARIEDADE ENTRE A LOCADORA DE VEÍCULOS E O LOCATÁRIO, POR DANOS CAUSADOS A TERCEIROS. SÚMULA No 492 DO STF. MÉRITO. ELEMENTOS QUE INDICAM A RESPONSABILIDADE DE PREPOSTO DA EMPRESA LOCATÁRIA POR DANOS AO VEÍCULO DO AUTOR. INVIABILIDADE ECONÔMICA DO REPARO. SUBSTITUIÇÃO DO BEM PELOS RÉUS, DE FORMA LIMINAR. POSSIBILIDADE. VEÍCULO UTILIZADO PARA AS ATIVIDADES LABORATIVAS DO AUTOR. PONDERAÇÃO DE INTERESSES JURÍDICOS EM LITÍGIO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE INFIRMEM A DECISÃO VERGASTADA. RECURSO NÃO PROVIDO. I – Inicialmente, afasta-se a alegada ilegitimidade passiva ad causam da recorrente, pois é pacífico, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, que “a empresa locadora de veículos responde, civil e solidariamente com o locatário, pelos danos por este causados a terceiro, no uso do carro locado”. (Súmula no 492) II – No mérito, a agravante pretende reformar o decisum que determinou a disponibilização de outro veículo ao autor, necessário ao desempenho de suas atividades laborativas, pois o bem original fora danificado em acidente automobilístico cuja causa atribui-se a preposto da empresa Tecnomont Montagens Industriais Ltda., locatária de veículo de propriedade da agravante. Alega, para tanto, que não restaram preenchidos os requisitos para a concessão da medida, nos termos do artigo 300 do CPC. III – Da análise dos autos, verifica-se terem sido comprovadas as alegações do autor, em juízo precário, concluindo-se que os reparos no bem danificado, por culpa de preposto da empresa locatária de veículo da agravante, são economicamente inviáveis, bem assim que o recorrido dele dependia para o desempenho de suas atividades profissionais. IV – Nessas circunstâncias, a privação do patrimônio pelo autor, provavelmente causado por preposto da empresa locatária de veículo que pertence à agravante, justifica, na ponderação de interesses jurídicos em litígio, a pronta intervenção judicial, para permitir ao agravado que mantenha sua fonte de renda, enquanto pende de discussão o direito que alega possuir à reparação moral e material como decorrência do acidente sofrido. V – Recurso não provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, na forma do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Sala das Sessões, 05 de novembro de 2019.

(TJ-BA - AI: 80114009320198050000, Relator: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL, SEGUNDA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/11/2019) destaquei

Por outro lado, a alegada ilegitimidade do autor, não foi analisada pelo juízo singular, de modo que sua análise neste momento se afigura inviável, devendo tal questão ser submetida primeiramente ao juízo de origem.

Logo, a análise pelo Tribunal implicaria em supressão de instância e consequente ofensa ao duplo grau de jurisdição.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

Dou por prejudicado os Embargos de Declaração opostos pelo agravante no ID no 170536152.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2023